Tribunal: CARF
Processo: 15540.720029/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720029/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.917 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS MÉDICOS E
DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE CABO FRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, dele não se toma
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Contra a contribuinte COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MUTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE CABO
FRIO LTDA, em epígrafe, foram lavrados autos de infração, com exigência de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 21.471,86, fls. 005;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 21.471,86, fls.
026; Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no
valor de R$ 5.745,14, fls. 037; e Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), no valor de R$ 933,68, fls. 044, relativos a fatos geradores ocorridos no ano
calendário 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720029/2014-85
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.917 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720029/2014-85

A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de
elaboração do lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a receitas operacionais
escrituradas e não declaradas.
DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Relatório Fiscal (RF), fls. 008/010, no qual a fiscalização
detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao final,
resultou no presente lançamento.
Informa a fiscalização que não obstante ter verificado as operações com os
cooperados focou seu trabalho nas operações com não cooperados que estavam
sujeitas à tributação, não apenas de PIS/COFINS, mas também de IRPJ e CSLL.
O Fisco informa que após exame nos livros contábeis, verificou que a
contribuinte recebeu em sua conta caixa diversos títulos sob o histórico "Liquidação
de título COBAN (correspondente bancário)" e outras "Liquidações de títulos".
Como a contribuinte, cooperativa, não fazia parte da câmara de compensação
repassava os recebimentos para os Bancos do Brasil e HSbC, sendo remunerada por
estes através de tarifas por títulos recebidos, gerando rendas de cobranças (c/com
7.1.7.40.10.001) ou rendas de COBAN (c/c 7.1.7.40.20.004).
As tarifas recebidas através do Banco do Brasil (R$ 759,09), bem como as
recebidas através do HSBC (R$ 85.183,55), além das oriundas de contabilização da
COMPE (R$ 1.305,12) e um estorno a débito (R$ 264,80) não foram oferecidas à
tributação pela contribuinte, motivo do lançamento.
A fiscalização elaborou planilha para demonstrar os valores tributados, fls. 010.
DA IMPUGNAÇÃO:
A contribuinte foi cientificada dos autos de infração em 31/01/2014, fls. 010, e,
inconformada, apresentou sua impugnação, fls. 0512/0517, em 06/03/2014, quinta
feira após o carnaval, por meio da qual apresenta suas razões de defesa.
A Impugnante inicia seus argumentos afirmando que houve um equívoco na
interpretação dos atos praticados, gerando o lançamento referente às verbas recebidas
através do HSBC.
Afirma que a UNIMED CABO FRIO centraliza seus recebimentos junto à
Impugnante, tendo em vista ser sua cooperada.
Entretanto, por não fazer parte da câmara de compensação e não ter capilaridade
em relação a suas agências, não pode emitir boletos de pagamentos para os usuários e
cooperados da UNIMED CABO FRIO.
Desta forma, a Impugnante contratou a instituição financeira HSBC S/A para
emitir boletos para aquelas pessoas para que paguem em sua instituição e depois
transferindo os valores para a conta da UNIMED CABO FRIO, em funcionamento na
UNICRED CABO FRIO.
Portanto, o dinheiro não fica no HSBC, apenas se utiliza a estrutura física do
HSBC para a emissão e pagamento dos boletos.
Desta forma, não é o HSBC que paga a Impugnante, mas o contrário, é a
Impugnante que paga ao HSBC pela utilização de sua estrutura.
Por conseguinte, a Impugnante cobra um valor maior de sua cooperada pela
emissão dos boletos e sua liquidação, retendo a diferença, após pagar ao HSBC.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.917 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720029/2014-85

Em síntese, a Impugnante alega que tem um acordo com a Unimed Cabo Frio
para cobrar seus boletos, serviço que repassou ao HSBC, tendo como lucro o valor da
diferença recebida pela Unimed Cabo Frio com a paga ao HSBC, e não a totalidade
dos recebimentos.
A Impugnante elabora planilha para buscar demonstrar o que alega, fls. 0585.
Ao término, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua
impugnação.
Os autos vieram para essa Delegacia, para análise e decisão.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/BSB, conforme acórdão n. 106-003.827, de 22 de maio de 2020 (e-fls. 627).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 642,
reproduzindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando que a decisão recorrida cerceou seu o direito de defesa ao deixar
de pronunciar-se sobre o requerimento de perícia.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Tempestividade do Recurso
Conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é intempestivo, e, portanto, não se
conhecerá o mérito da irresignação.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem,
o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo
único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Considerando que o Recorrente tomou ciência do acórdão de Manifestação de
Inconformidade no dia 21/01/2021 (e-fls. 639), e apresentou seu recurso somente no dia
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.917 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720029/2014-85

03/03/2021 (e-fls. 641), o Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo, eis que o prazo
para sua interposição venceu em 22/02/2021.
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
[...]

Dispositivo
Pelo exposto, não conheço do recurso.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 672
DF CARF MF
Original